Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702841-52.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIDNEY DORIA FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707180-34.2022.8.07.0018, proposto por SIDNEY DORIA FERREIRA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 147011745 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação aos valores, apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, ao fundamento de que, apesar de ter sido concedido novo prazo ao agravante para comprovar a obrigação de fazer, houve ressalva de que a multa aplicada se mantinha hígida e, portanto, devida. O agravante aduz que foi intimado em 31/08/2022 para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e que, antes da data limite de 29/09/2022, requereu a dilação do prazo, que fora deferida por mais 30 (trinta) dias. Alega que comprovou o cumprimento da obrigação em 01/11/2022, dentro do prazo fixado pelo Juízo de origem, que findaria em 13/12/2022, mas que, ainda assim, a multa arbitrada fora mantida. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar o processamento da demanda de origem até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão hostilizada, para que seja desconsiderada a multa aplicada. Desnecessário o recolhimento de preparo, nos termos do artigo 70, inciso I, do Regimento Interno desta Corte. Esta relatoria, nos termos da decisão exarada sob o ID 43173941, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ente distrital, ao argumento de que estaria caracterizada preclusão lógica a respeito das questões suscitadas no recurso. Da mencionada decisão, o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno, sustentando que a r. decisão agravada deixou de observar o que restara decidido no julgamento do Tema Repetitivo n. 706 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual (A) decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. É o relatório. Decido. O Agravo Interno é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pelo relator, incluídas as decisões de tutela de urgência. A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do tribunal, segundo o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que dita o seguinte: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. Dessa forma, é assegurado ao relator, em juízo de retratação, reexaminar a matéria objeto da decisão judicial, para o fim de modificar provimento jurisdicional exarado, caso fique convencido do desacerto do posicionamento firmado. Em seu agravo interno, pretende o agravante o conhecimento do agravo de instrumento, com a consequente apreciação do pleito de atribuição de efeito suspensivo e posterior apreciação do mérito pelo Colegiado. Portanto, com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, passo à análise o pedido de reconsideração. Inicialmente, cabe salientar que a r. decisão de ID 43173941 não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL ao argumento de que teria havido preclusão lógica, uma vez que, da decisão que arbitrou a multa e da decisão que concedeu novo prazo ao ente distrital para comprovar o implemento da obrigação de fazer, não foram interpostos recursos. Nesse ponto, insta registrar que, de fato, no julgamento do Tema Repetitivo n. 706, pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, foi estabelecida a tese de que a decisão que fixa astreintes não preclui, nem faz coisa julgada. Com efeito, a decisão desta Relatoria exarada em ID 43173941, deixou de observar a tese firmada no supracitado Tema n. 706, de maneira que, em juízo de retratação, entendo assistir razão ao agravante, ao afirmar que o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, tendo por base a ocorrência de preclusão de decisão que fixou as astreintes, ofende o que restara decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Com estas considerações, em juízo de retratação, com fulcro no § 2o do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, reconsidero a r. decisão objeto do agravo interno e procedo a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A questão controvertida a ser dirimida reside em analisar se é cabível a manutenção da multa aplicada ao agravante pelo juízo de origem, pelo não atendimento da obrigação de fazer, consistente na implementação do percentual correto da GAPED, dentro do prazo assinalado pelo Juízo a quo. Da análise dos autos, depreende-se que, em 07/06//2022, a d. Magistrada de primeiro grau determinou ao agravante que comprovasse o cumprimento da obrigação, no prazo de 30 (trinta) dias (ID 127165825 dos autos de origem). Transcorrido in albis o prazo para o DISTRITO FEDERAL impugnar ou cumprir a obrigação, o d. Magistrado a quo assinalou novo prazo de 20 (vinte) dias para que o agravante comprovasse a implementação da GAPED aos vencimentos do exequente, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) (ID 135079392 dos autos de origem). Em manifestação acostada em ID 138239211, o DISTRITO FEDERAL requereu prazo adicional de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação e o afastamento da multa. O d. Juízo de primeiro grau, em despacho exarado no ID 139659503 (dos autos de origem), concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para a implementação da obrigação de fazer, deixando consignado, todavia, que a multa fixada pela decisão de ID 135079392 (na origem), manter-se-ia hígida. Em 01/11/2022, o DISTRITO FEDERAL protocolou petição atestando a implementação da obrigação de fazer (ID 141344157). Ato contínuo, o agravado se manifestou (ID 142599600), pleiteando a manutenção da multa aplicada ao executado, para fins de evitar impugnação ao valor a ser apresentado no cumprimento da obrigação de pagar. Destarte, mais uma vez o d. Magistrado a quo confirmou que a multa fixada se mantinha hígida (ID 142640911), conforme despacho de ID 139659503. Apresentados pelo agravado os cálculos da obrigação de pagar (ID 143448956), o DISTRITO FEDERAL os impugnou (ID 145434688 na origem), ao argumento de excesso de execução, decorrente da inclusão da multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), já confirmada pelo Juízo. Em relação às astreintes, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer imposta judicialmente, estabelece que (o) juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação impostas, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Referida modalidade de coerção encontra amparo no artigo 139, IV, c/c artigo 536 do Código de Processo Civil, segundo os quais incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar todas as medidas indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Na hipótese dos autos, a multa imposta não se mostra excessivamente onerosa, porquanto proporcional à obrigação de fazer imposta e à recalcitrância do agravante em cumpri-la no prazo assinalado. Conforme fartamente relatado, resta claro que a multa foi mantida pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se cogitar o cumprimento da obrigação no prazo assinalado inicialmente. O novo prazo assinalado para cumprimento da obrigação, após a aplicação da multa, apenas teve o condão de oportunizar ao agravante o atendimento da ordem judicial, sem que fosse necessário o aumento das astreintes arbitradas ou a imposição de outras restrições. Por conseguinte, em um exame sumário dos argumentos e documentos constantes dos autos, não se encontra evidenciada relevância suficiente para justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Esta decisão, em juízo de retratação, reconsiderou a decisão hostilizada pelo agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 44550358, configurando-se, por consequência, a perda superveniente do seu objeto. Assim, providencie a Secretaria a reclassificação do recurso. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de março de 2023 às 16:47:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.